Tribunal: TJDFT
Processo: 0732986-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732986-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO MIGUEL DA SILVA FREITAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Torna-se sem efeito o despacho de ID no 51391016. Por meio do presente agravo de instrumento, Francisco Miguel da Silva pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juízo 9a Vara Cível de Brasília, que declinou da competência em favor do Juízo Cível competente de uma das Varas Cíveis da Comarca de Belém - PA, onde é o domicílio do requerente. O agravante pede, inicialmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Alega que a competência territorial é concorrente, ou seja, o CPC permite ao autor a escolha dentre dois ou mais foros. Aponta que o STJ firmou entendimento no sentido de que o consumidor tem a livre prerrogativa de optar pelo foro, salvo quando tal escolha venha a prejudicar o réu. Destaca que a gestão da conta PASEP decorre de obrigação legal, sendo indubitável a competência territorial do local onde é sede a pessoa jurídica demandada. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, o provimento do agravo para declarar a competência do juízo da 9a Vara Cível de Brasília Em despacho de ID no 50136418, o recorrente foi intimado para comprovar sua hipossuficiência econômica. Contudo, deixou transcorrer in albis o prazo para juntar aos autos documentos comprobatórios de sua condição. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso, apesar de intimada, o agravante não trouxe aos autos documentos aptos a comprovar seus rendimentos e a situação de hipossuficiência econômica. Portanto, inexistindo nos autos elementos que comprovem a hipossuficiência declarada, não há que se falar em direito à gratuidade de justiça. De mais a mais, o preparo dos agravos vindos da Primeira Instância soma apenas R$ 42,16 (quarenta e dois reais e dezesseis centavos), na forma do que se lê no item XVI, da Tabela “G”, aprovada pela Resolução no 1, de 16 de dezembro de 2022, do Conselho da Magistratura do TJDFT, em vigor a partir de 1o de janeiro de 2023, sendo pouco crível que o dispêndio desse valor venha a comprometer a vida financeira da apelante, sendo, assim, desnecessário parcelamento do valor. Ao que tudo indica, a parte almeja, na verdade, a eventual suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial recursal, caso não seja vencedora. Destaca-se, ainda, que a concessão da gratuidade judiciária em sede recursal opera efeitos ex nunc, ou seja, não se presta a afastar condenação imposta na sentença. Assim, diante do conjunto probatório existente, considerando que não foram trazidos ao processo outros documentos capazes de justificar a hipossuficiência econômica aventada, condição esta que deve ser comprovada, além do que a declaração de hipossuficiência apresentada possui presunção relativa de veracidade, impõe-se o indeferimento da gratuidade pretendida. Por tais razões, indefiro o referido pedido do benefício da gratuidade de justiça, bem como o parcelamento do valor das custas. Intime-se o recorrente para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator